Tribunal: CARF
Processo: 10875.723404/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO SEM CAUSA OU OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. IRRF.
Incide imposto de renda exclusivamente na fonte sobre pagamento efetuado por pessoa jurídica a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
É cabível o agravamento da multa de ofício para o percentual de 112,5% nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
RESPONSABILIDADE. ART. 124, INCISO I DO CTN.
Nos termos do art. 124, inciso I do CTN, as pessoas devem ter interesse comum na situação que constitua o fato gerador respondem solidariamente. No caso não foi demonstrado na medida que o mero interesse econômico comum não significa interesse comum jurídico. Ausência de dolo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ART. 135, INCISO III, DO CTN. INOCORRÊNCIA
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa jurídica extinta o administrador, inclusive de fato, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Para tal é necessário a identificação de dolo e do excesso de poder praticado, individualizado para cada sujeito passivo. A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser afastada a responsabilização quando o fundamento se revela genérico, deficiente ou ausente de subsunção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.723404/2017-96
ACÓRDÃO
1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBAL POWDER E METAIS EIREL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO SEM CAUSA OU OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. IRRF.
Incide imposto de renda exclusivamente na fonte sobre pagamento
efetuado por pessoa jurídica a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
É cabível o agravamento da multa de ofício para o percentual de 112,5%
nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para prestar esclarecimentos.
RESPONSABILIDADE. ART. 124, INCISO I DO CTN.
Nos termos do art. 124, inciso I do CTN, as pessoas devem ter interesse
comum na situação que constitua o fato gerador respondem
solidariamente. No caso não foi demonstrado na medida que o mero
interesse econômico comum não significa interesse comum jurídico.
Ausência de dolo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTO. ART. 135, INCISO III, DO CTN. INOCORRÊNCIA
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela
pessoa jurídica extinta o administrador, inclusive de fato, por atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Para tal é necessário a identificação de dolo e do excesso de
poder praticado, individualizado para cada sujeito passivo. A imputação da
responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de
efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o
sócio administrador, demonstrando e comprovando quais os atos foram
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
2
por esse praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do
contrato social ou estatuto violados, devendo ser afastada a
responsabilização quando o fundamento se revela genérico, deficiente ou
ausente de subsunção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) conhecer do
recurso voluntário apresentado tão somente pelo coobrigado Gecimar de Souza Rokitzki e a ele
dar provimento parcial a fim de cancelar a atribuição de responsabilidade solidária a ele imputada;
ii) manter a decisão recorrida em relação, ii.i) aos lançamentos ainda em discussão nessa instância
recursal; ii.ii) acerca da responsabilidade solidária de Ginia Resende Martins da Silva que não
apresentou recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração que exige pagamento de IRRF em face da ausência de
retenção do imposto incidente sobre pagamentos sem causa e/ou vinculados a operações não
comprovadas, relativo aos períodos de apurações compreendidos no ano-calendário de 2013,
acrescidos de multa de ofício agravada de 112,5% e juros de mora, sendo o valor original do
tributo R$ 1.052.973,43.
De acordo com a fiscalização, no exame da conta de fornecedores, no confronto das
informações prestadas (pelos fornecedores), e para algumas empresas, informações da fiscalizada,
em confronto com os extratos bancários, com relação a data e valor dos pagamentos, verificou-se
que os beneficiários dos pagamentos não eram os emitentes das notas fiscais.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
3
O Auto de Infração aplicou multa de ofício agravada no percentual de 112,5 %,
prevista no § 2o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007, em razão de não haver atendimento satisfatório por parte da empresa aos termos de
intimação expedidos durante a ação fiscal, via postal, bem como pela falta de resposta ao termo
de intimação fiscal de 13/09/2017, com ciência pessoal, no qual foi reiterada a intimação para
prestar esclarecimentos e apresentar documentos.
O lançamento tributário relacionou como responsáveis solidários por excesso de
poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto (por terem agido com infração a legislação
tributária), com fundamento nos artigos 124, inciso I e parágrafo único, e 135, incisos I e III, do
CTN: Ginia Resende Martins da Silva, que à época dos fatos geradores era sócia-administradora da
pessoa jurídica, com 50% do capital social; e Gecimar de Souza Rokitzki, que detinha procuração
com amplo poder de gestão delegado pelo outro sócio-administrador, Luiz Felipe de Souza Ramos,
que à época tinha 50% do capital social.
A Global Powder somente teria sido transformada em “EIRELI”, através de alteração
contratual levada a registro na Jucesp em 03/02/2014, figurando como única sócia, Ginia Resende
Martins da Silva, auto de infração.
Consta, ainda, no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 176/183, que:
a) no exame da conta de Fornecedores, no confronto das informações prestadas pelos
Fornecedores, e para algumas empresas, informações da fiscalizada, em confronto com o
extratos bancários, com relação a data e valor dos pagamentos, verificou-se que os
beneficiários dos pagamentos não eram os emitentes das notas fiscais, conforme abaixo:
1 - As aquisições da empresa Lingometal Ind e Comério de Metais Ltda
(CNPJ 15.077.333/000196) foram pagas à empresa RDS Tamboré Prest. de
Serviços de Cobrança (CNPJ 13.409.613/000129);
2 - As aquisições da Power Tech Com. de Metais e Tecnologia Ltda (CNPJ
17.349.426/0001-58) foram pagas para a empresa: Nutrikimy Nutrientes
Ltda (CNPJ 14.124.100/0001-34) e RDS Tamboré Pest Serv Cobr Ltda (CNPJ
13.409.613/0001-29).
b) tais operações foram tratadas como pagamentos sem causa, visto terem sido pagas a
empresas que claramente não comercializaram as mercadorias descritas nas respectivas
notas fiscais;
c) a Lingometal foi constituída em dezembro de 2012; já no mês seguinte, em 03/01/2013,
foi considerada INEXISTENTE, de acordo com os registros cadastrais do ICMS-CADESP,
constando como situação cadastral NULA, por simulação da existência do estabelecimento
da empresa; de acordo com a Gfip, no período de 2012 a 2016, a empresa foi composta
unicamente pelo sócio, Carlos Antonio Barbosa de Carvalho, como diretor de serviço de
informática, e Eduarda Leticia da Silva, escriturária, somente nos anos de 2013 e 2014; não
apresentou Escrituração Fiscal Digital-ICMS IPI, como também se encontrava omissa de
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
4
Dacon, DIRF, DCTF e DIPJ, nos anos calendários de 2012, 2013 e 2014, 2015; foi intimada,
via postal, mas a correspondência foi devolvida pelos Correios;
d) Power Tech foi constituída em dezembro de 2012; já no mês seguinte, em 03/01/2013, foi
considerada INEXISTENTE, de acordo com os registros cadastrais do ICMS-CADESP,
constando como situação cadastral NULA, por simulação da existência do estabelecimento
da empresa;
pesquisa às GFIP, anos de 2012 até 2016, não retornou registro de empregados; não foram
apresentadas também DIRF, DACON e EFD ICMS-IPI; a intimação enviada para o endereço
cadastral, foi devolvida pelos correios como ausente;
e) a fiscalizada foi intimada a comprovar o ingresso das mercadorias adquiridas da
Lingometal e da Power Tech, como também a esclarecer acerca dos pagamentos realizados
a outros beneficiários, não fornecedores do bem; contudo, não apresentou nenhum
documento que comprovasse as operações e as razões econômicas que deram causa aos
pagamentos efetivamente realizados;
f) os pagamentos efetuados à empresa Vitalis Minerais e Metais Ltda (CNPJ
06.213.994/0001-00), à exceção dos vinculados às notas fiscais nos 1075, 1093 e 1119,
foram considerados sem causa e/ou vinculados a operações não comprovadas, pelos
seguintes motivos:
f.1) em 2013, a Vitalis emitiu notas fiscais de saída exclusivamente para a Global, e não
mais antes ou após esse período; em contrapartida, a Global registrou aquisições vinculadas
à Vitalis, no montante de R$ 4.546.434,42, mas, também, abatimentos de compras desta
empresa, no montante de R$ 4.119.164,98, e devoluções de mercadorias, no montante de
R$ 108.307,21, anulando praticamente todas as compras registradas;
f.2) com base nas notas fiscais de entradas da empresa Vitalis, verificou-se o ingresso de
mercadorias, por importação, por três notas fiscais: nota fiscal de entrada no 1074, relativa
à aquisição de areia de cromita, classificação fiscal NCM 26100010, 25 toneladas, que
justifica a saída para a empresa Global, através da nota fiscal no 1075, no valor de R$
43.250,00; nota fiscal de entrada no 1091, relativa à aquisição de cromo metálico, que
amparou a saída para a Global, pela nota fiscal no 1093, no valor de R$ 150.000,00; e nota
fiscal de entrada no 1118, relativa à aquisição de ferro cromo, classificação fiscal 81122110,
que amparou a saída para a Global pela nota fiscal no 1119, no valor de R$ 103.077,45;
f.3) além dessas 3 (três) notas, ingressaram no Registro de Entradas da empresa Vitalis, as
seguintes as notas fiscais emitidas pela autuada: 5356, 5357, 5371, 5406, 5504, 5521 e
5652, relativas às mercadorias: ferro titânio, Trioxido de molibidênio e hematita, que foram
seguidamente devolvidas pela Vitalis, pelas notas fiscais de saídas-devoluções nos 1076,
1079, 1086, 1089 e 1098; não houve ingresso na empresa Vitalis além das mercadorias
citadas acima, mercadorias que justificassem a emissão das outras notas fiscais de saídas
para a autuada, no montante referido, o que esclarece o lançamento contábil, por esta
última, de abatimento de compras, anulando as compras;
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
5
f.4) das 35 (trinta e cinco) notas fiscais emitidas pela Vitalis contra a autuada, 26 (vinte e
seis) indicaram o transporte de 52, 26, 3 e 10 toneladas como sendo realizado por uma
motociclo-Honda-CG 125, ano 2003, placa DJW-0470;
f.5) a fiscalizada foi intimada a comprovar a razão dos pagamentos ou o ingresso das
mercadorias, que justificassem tais pagamentos, mas não apresentou nenhum documento
nem se manifestou;
f.6) nos documentos apresentados pelo Banco Itaú, relativos a abertura da conta, cadastro,
quando da Requisição da Movimentação Financeira, foi fornecida uma procuração
outorgada em 11/05/2009 por Luiz Felipe de Souza Ramos, sem prazo de validade, que
nomeia Gecimar Silva de Souza (CPF 854.369.097-87), único sócio da empresa Vitalis, seu
procurador, com amplos e irrestritos poderes para administrar a empresa GLOBAL
POWDER;
f.7) as cotas do capital social da empresa GLOBAL POWDER eram divididas em partes iguais
a Ginia Resende Martins e Luiz Felipe de Souza Ramos; em 2014, Luiz Felipe se retirou da
sociedade, vendendo sua participação péla importância de R$ 280.000,00, tendo recebido o
valor de R$ 80.000,00 através de um carro de passeio Susuki Grand Vitara e R$ 200.000,00,
que se entende em espécie, que foi emprestado a Gecimar;
f.8) os fatos acima demonstrariam que havia uma concentração empresarial entre a Global
Powder e a Vitalis, através do procurador (Gecimar), que tinha o poder de manipular os
recursos em benefício desta ou a favor daquela, ou de si próprio;
g) concluiu a fiscalização que os referidos pagamentos às empresas Vitalis, Lingometal e
Power Tech caracterizaram pagamentos sem causa e que, portanto, sujeitavam-se à
incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, sendo os valores pagos
considerados líquidos, cabendo seu reajustamento, sobre o qual recaiu o imposto.
A GLOBAL apresentou impugnação, às fls. 284/312, na qual alegou, em síntese, que:
a) em relação às aquisições realizadas junto à Lingometal Indústria e Comércio de Metais
Ltda. e Power Tech Comércio de Metais e Tecnologia Ltda., pontuou que:
a.1) não nega que algumas aquisições feitas junto à empresa Lingometal foram pagas à
empresa RDS Tamboré Prestação de Serviços, e que algumas aquisições feitas junto à Power
Tech foram pagas as empresas Nutrikimy Nutrientes Ltda. e RDS; contudo, não se poderia
presumir que tais operações se tratassem de “pagamentos sem causa”, pois, conforme
notas fiscais e boletos apresentados, as empresas Nutrikimy e RDS figuraram na qualidade
de beneficiárias nas operações realizadas, enquanto que as empresas Lingometal e Power
Tech como sacadoras/avalistas;
a.2) os pagamentos teriam sido efetuados de forma regular, dentro das datas apuradas
pela fiscalização, tendo como beneficiárias as empresas indicadas nos boletos bancários,
conforme detalhado, às fls. 287; as empresas Nutrikimy e RDS figuraram apenas como
beneficiárias dos pagamentos, não como vendedoras das mercadorias;
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
6
a.3) em relação às notas fiscais n°s. 0.000.287 e 0.000.288, os pagamentos teriam sido
efetuados diretamente a empresa Power Tech, uma vez que seus créditos não foram
cedidos a terceiros, não havendo qualquer justificativa para a cobrança do imposto;
a.4) teria havido erro na apuração dos valores referente às operações realizadas com a
empresa Lingometal nas datas de 05/08/2013, 12/08/2013 e 11/09/2013, pois a
fiscalização considerou a totalidade dos pagamentos efetuados pela autuada, nas referidas
datas, não somente os pagamentos efetuados à referida empresa;
a.5) não tinha conhecimento da situação irregular das empresas emitentes das referidas
notas fiscais perante o Fisco Estadual; caso tivesse ciência destas irregularidades, não teria
realizado as referidas operações; ademais, em consulta realizada junto ao sítio da RFB,
constatou que as referidas empresas encontravam-se em plena atividade perante a este
órgão federal até aquela data, o que demonstraria sua boa-fé ao efetivar a compra das
mercadorias junto às empresas emitentes das notas fiscais;
a.6) assim, não teria havido qualquer irregularidade nas operações entre a autuada e as
empresas declaradas inidôneas, pelo contrário, as operações foram devidamente
contabilizadas e as mercadorias devidamente pagas; desta forma, seria indevida a
pretensão do Fisco de lançar os valores decorrentes destas operações como “pagamentos
sem causa”;
b) em relação às operações realizadas junto à Vitalis Minerais e Metais Ltda., pontuou que:
b.1) embora a autoridade fiscal tenha acolhido as justificativas de pagamentos para as
notas fiscais nos 1075, 1093 e 1119, efetuou a cobrança de impostos referentes a estas
operações, conforme tabela abaixo:

b.2) deve ser reconhecida a regularidade das demais operações, às fls. 291, uma vez que
houve a emissão das respectivas notas fiscais e a comprovação dos respectivos
pagamentos, o que afastaria qualquer alegação de irregularidade:
b.3) a alegação de que parte das mercadorias adquiridas pela Vitalis teriam sido
transportadas por meio de uma motocicleta, o que demonstraria a irregularidade nas
operações realizadas com a referida empresa, também não pode ser acolhida, pois estaria
evidente que houve um erro material no momento do preenchimento das notas fiscais, o
que não poderia ser considerado para a aplicação de penalidade à autuada, por decorrer de
ato de terceiro;
b.4) assim, os comprovantes de pagamentos acostados aos autos, bem como a
contabilidade com a escrituração de todas as operações, demonstrariam a legalidade das
operações de compra e venda entre a autuada e a Vitalis, de tal sorte que não haveria
mácula que pudesse prejudicar as operações realizadas entre as mesmas;
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
7
c) inexistiria fundamento para manter a representante legal da autuada à época dos fatos,
Sra. Ginia Resende Martins da Silva, como devedora solidária no cumprimento de obrigação
tributária, pois a compra de mercadorias das empresas Lingometal, Power Tech e Vitalis
não pode ser caracterizada como abuso de poder na administração dos negócios e muito
menos infração à lei, e a empresa autuada seria uma sociedade idônea, encontrava-se em
pleno exercício de suas atividades, com endereço fixo e informado nos órgãos competentes;
neste sentido, transcreve julgamento do STF e Súmula no 430 do STJ;
d) a exigência do cumprimento da obrigação principal pelos sócios, sem que fique
devidamente comprovada a impossibilidade do cumprimento da obrigação pelo
contribuinte, no caso, a empresa autuada, encontra-se em desacordo com o disposto no art.
134 do CTN;
e) o art. 135 do CTN prevê a responsabilidade pessoal dos gerentes, diretores e mandatários
pelas obrigações tributárias quando estes agirem com excesso de poder ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, o que não teria ocorrido no presente caso; esta
responsabilidade não possuiria natureza solidária, nem tampouco subsidiária, mas sim
decorreria da responsabilidade pessoal, ilícita e desautorizada nos estatutos da empresa,
dependendo, assim, da existência de ato doloso ou culposo para que lhes pudesse ser
validamente imputado o dever de saldar, com bens particulares, as dívidas fiscais da
sociedade; transcreve julgamentos neste sentido; inexistiria provas nos autos de a Sra. Ginia
tivesse praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei;
f) o percentual da multa aplicada (112,50%) seria totalmente arbitrário e injusto, uma vez
que a autuada não deixou de prestar os esclarecimentos requeridos pela fiscalização,
apresentando diversos documentos, conforme se verifica nos autos; além disso, este
percentual violaria os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco; em recente decisão, o STF teria determinado que a multa aplicada ao contribuinte
não poderia ser superior a 100% e ultrapassar o valor do tributo;
g) sobre o suposto débito tributário apurado deverá incidir tão somente os juros de 1% (um
por cento) ao mês, não cumulativos, nos exatos termos previstos na legislação tributária;
h) o relatório fiscal dispôs que a situação descrita na autuação ensejou a formalização de
Representação Fiscal para Fins Penais, a fim de que fosse realizada providências penais,
contudo não se fez a ressalva de que esta só poderá ocorrer depois de definitivamente
constituído eventual crédito tributário, com o encerramento do processo administrativo
final
Gecimar de Souza Rokitzki, qualificado como responsável solidário, apresentou
impugnação, às fls. 407/431, na qual alegou que:
a) a impugnação apresentada abrange a totalidade dos autos de infração controlados nos
processo n°s 16095-720046/2017-23 e 10875-723404/2017-96, por serem conexos,
devendo ser reunidos e analisados em conjunto;
b) em momento algum do procedimento fiscal o impugnante (Gecimar) foi intimado ou teve
a oportunidade de prestar esclarecimentos sob sua suposta participação em infrações
tributárias cometidas pela Global; assim, diante de afronta aos princípios da ampla defesa e
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
8
contraditório, deveria ser reconhecida a nulidade das exigências e excluído o impugnante do
polo passivo;
c) o impugnante é pessoa física, empresário e administrador de empresas que atuou sua
vida inteira no ramo de importação de minérios de ferro; quando sócio da empresa Vitalis,
manteve relação comercial com algumas empresas do setor, dentre elas a Global; nas
operações que manteve com esta empresa, sempre emitiu nota fiscal eletrônica, com o
registro e recolhimento dos tributos correlatos;
d) ao impugnante foi conferida a solidariedade por um débito de uma empresa (Global) que
nunca foi sócio, diretor, responsável ou administrador, e que apenas manteve, durante um
breve momento, relações comerciais normais e legais, com o recolhimento de todos os
tributos incidentes;
d) o principal argumento para a inclusão do impugnante nas autuações foi que poderia ser
considerado como sócio da empresa Global em 2013, pela existência de uma procuração,
outorgada a ele por Luiz Felipe de Souza Ramos, sócio da Global, concedendo-lhes poderes
pontuais, em 11/12/2009;
e) as autuações foram realizadas após a lavratura de um Termo de Requisição de
Movimentação Financeira aos bancos da empresa Global, procedimento esse que o
impugnante também não teve qualquer ciência ou recebeu qualquer intimação, em
completa afronta ao entendimento exposto pelo STF no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 601.314;
f) tendo em vista que o impugnante não possuiu controle, poder de gerência, ou qualquer
participação no controle e administração na empresa autuada e, assim, não pode ser
considerado como sócio desta em nenhum momento de sua vida, caberia o reconhecimento
da nulidade das autuações e excluído o impugnante do polo passivo;
g) por meio da citada procuração outorgada pelo ex-sócio da Global, Luis Felipe de Souza
Ramos, datada de 11/12/2009, foram concedidos poderes para o impugnante representá-lo
em órgãos públicos e instituições financeiras no início da constituição da empresa, uma vez
que naquela época, o referido outorgante passava vários dias fora do Brasil, em viagens ao
exterior; seria apenas um auxílio do impugnante ao ex-sócio da Global, para o caso deste
último não pudesse estar presente em solicitações ou retiradas de documentos em órgãos
públicos ou instituições financeiras; portanto, tratava-se de uma situação específica, e
apenas para e naquele momento da abertura da empresa;
h) não houve, desde a elaboração da procuração em 11/12/2009, qualquer registro
documental de assinatura de contratos, participações em reuniões ou administração do
negócio, ou mesmo vínculo gerencial, administrativo ou societário do impugnante com a
empresa Global, muito menos em 2013, ano dos fatos mencionados nas autuações;
i) a autoridade lançadora não vinculou qualquer atitude do impugnante com os atos que
resultaram na presente autuação; na realidade a responsabilização solidária atribuída ao
impugnante teria sido presumida;
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
9
j) o art. 135, inciso III, do CTN prevê que o ato é individual; contudo, não há qualquer
comprovação que relacione o impugnante aos supostos ilícitos praticados pela empresa
Global e descritos nas autuações;
l) inaplicável ao impugnante o art. 124, inciso I e parágrafo único, do CTN, uma vez que a
solidariedade nele prevista se direciona apenas àquelas pessoas que possuem interesse
comum na situação que constituía o fato gerador da obrigação tributária;
m) conforme ficha cadastral completa da Global, em anexo, verifica-se que a partir da
alteração realizada em 08/11/2011, a Sra. Ginia passou a representa isoladamente a
empresa e, podendo-se concluir que ela, já naquela época, havia se tornado única
representante e administradora da empresa;
n) transcreve parte de acórdão, às fls. 333/336, com o objetivo de demonstrar a quantidade
de evidências e a investigação profunda realizada pela autoridade fiscal naquela autuação,
para comprovar a relação entre as pessoas citadas, e a sua clara responsabilidade solidária
pelo pagamento do débito, que não se verificar-se-ia na apresente autuação;
o) a autoridade fiscal teria afirmado também que a empresa Vitalis, da qual o impugnante
era sócio, apenas emitiu notas fiscais para a Global no ano de 2013 e que, tendo em vista o
cancelamento da maior parte delas “(?!?)”, os valores registrados não estariam corretos; ou
seja, o segundo motivo para sua responsabilização seria um possível desencontro de notas
fiscais emitidas com valores recebidos pela Vitalis;
p) contudo, a referida empresa possuía apenas relação comercial com a autuada, conforme
documentação que anexa, na qual consta, inclusive, as notas fiscais emitidas e os
comprovantes de recolhimento dos tributos devidos; e mais, as referidas notas fiscais foram
devidamente quitadas pela autuada, conforme se verifica através do levantamento
realizado com o próprio extrato fornecido ao procedimento fiscal; ou seja, a Vitalis, tendo o
impugnante como sócio, realizou operações comerciais com a empresa Global, e, dessa
forma, recebeu os valores acordados e pagou todos os tributos devidos, inexistindo
qualquer possibilidade dessas operações terem sido canceladas, conforme presumiu a
autoridade lançadora;
q) a fiscalização teria apontado, também, a existência de um empréstimo realizado pelo
impugnante oriundo do ex-sócio da Global, Sr. Luis Felipe de Souza; tal empréstimo
realmente teria ocorrido e foi devidamente quitado em 2016, conforme consta em sua
declaração de rendimentos relativa aquele ano-calendário; assim, seria descabida a
incidência de IRRF sobre tal operação;
r) seria indevido o agravamento da multa de 112,50%, pela suposta falta de apresentação
de esclarecimentos, pois o impugnante não teria sido intimado para apresentar documentos
ou esclarecimentos; além disso, a exigência de multa em um percentual superior a 100%
sobre o valor devido de tributo seria expressamente vedado pelo STF, conforme decidido em
ação direta de inconstitucionalidade, cujos efeitos seriam erga omnes.
A DRJ considerou procedente em parte as impugnações, tendo sido mantida a
exigência a título de principal no valor de R$ 996.115,82 e exonerado o principal de R$ 56.857,61,
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
10
bem como tendo sido mantida a responsabilidade solidária de Ginia Resende Martins da Silva e
Gecimar de Souza Rokitzki.
O Recurso Voluntário, com os mesmos argumentos da Impugnação foi apresentado
somente por Gecimar de Souza Rokitzki, não tendo sido apresentado Recurso por Ginia Resende
Martins da Silva e nem pelo Contribuinte principal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário foi apresentado somente por Gecimar de Souza Rokitzki, não
tendo sido apresentado Recurso por Ginia Resende Martins da Silva e nem pelo Contribuinte
principal.
Conheço do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo solidário Gecimar
de Souza Rokitzki por preencher os requisitos de admissibilidade.
Recapitulando, o auto de infração exigiu o pagamento de IRRF em face da ausência
de retenção do imposto incidente sobre pagamentos sem causa e/ou vinculados a operações não
comprovadas, relativo aos períodos de apurações compreendidos no ano-calendário de 2013,
acrescidos de multa de ofício agravada de 112,5% e juros de mora, sendo o valor original do
tributo R$ 1.052.973,43.
Consta, ainda, no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 176/183, que:
a) no exame da conta de Fornecedores, no confronto das informações prestadas pelos
Fornecedores, e para algumas empresas, informações da fiscalizada, em confronto com o
extratos bancários, com relação a data e valor dos pagamentos, verificou-se que os
beneficiários dos pagamentos não eram os emitentes das notas fiscais, conforme abaixo:
1 - As aquisições da empresa Lingometal Ind e Comério de Metais Ltda
(CNPJ 15.077.333/000196) foram pagas à empresa RDS Tamboré Prest. de
Serviços de Cobrança (CNPJ 13.409.613/000129);
2 - As aquisições da Power Tech Com. de Metais e Tecnologia Ltda (CNPJ
17.349.426/0001-58) foram pagas para a empresa: Nutrikimy Nutrientes
Ltda (CNPJ 14.124.100/0001-34) e RDS Tamboré Pest Serv Cobr Ltda (CNPJ
13.409.613/0001-29).
b) tais operações foram tratadas como pagamentos sem causa, visto terem sido pagas a
empresas que claramente não comercializaram as mercadorias descritas nas respectivas
notas fiscais;
c) a Lingometal foi constituída em dezembro de 2012; já no mês seguinte, em 03/01/2013,
foi considerada INEXISTENTE, de acordo com os registros cadastrais do ICMS-CADESP,
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
11
constando como situação cadastral NULA, por simulação da existência do
estabelecimento da empresa; de acordo com a Gfip, no período de 2012 a 2016, a empresa
foi composta unicamente pelo sócio, Carlos Antonio Barbosa de Carvalho, como diretor de
serviço de informática, e Eduarda Leticia da Silva, escriturária, somente nos anos de 2013 e
2014; não apresentou Escrituração Fiscal Digital-ICMS IPI, como também se encontrava
omissa de Dacon, DIRF, DCTF e DIPJ, nos anos calendários de 2012, 2013 e 2014, 2015; foi
intimada, via postal, mas a correspondência foi devolvida pelos Correios;
d) Power Tech foi constituída em dezembro de 2012; já no mês seguinte, em 03/01/2013,
foi considerada INEXISTENTE, de acordo com os registros cadastrais do ICMS-CADESP,
constando como situação cadastral NULA, por simulação da existência do estabelecimento
da empresa; pesquisa às GFIP, anos de 2012 até 2016, não retornou registro de
empregados; não foram apresentadas também DIRF, DACON e EFD ICMS-IPI; a intimação
enviada para o endereço cadastral, foi devolvida pelos correios como ausente;
e) a fiscalizada foi intimada a comprovar o ingresso das mercadorias adquiridas da
Lingometal e da Power Tech, como também a esclarecer acerca dos pagamentos
realizados a outros beneficiários, não fornecedores do bem; contudo, não apresentou
nenhum documento que comprovasse as operações e as razões econômicas que deram
causa aos pagamentos efetivamente realizados;
f) os pagamentos efetuados à empresa Vitalis Minerais e Metais Ltda (CNPJ
06.213.994/0001-00), à exceção dos vinculados às notas fiscais nos 1075, 1093 e 1119,
foram considerados sem causa e/ou vinculados a operações não comprovadas, pelos
seguintes motivos:
f.1) em 2013, a Vitalis emitiu notas fiscais de saída exclusivamente para a Global, e não
mais antes ou após esse período; em contrapartida, a Global registrou aquisições vinculadas
à Vitalis, no montante de R$ 4.546.434,42, mas, também, abatimentos de compras desta
empresa, no montante de R$ 4.119.164,98, e devoluções de mercadorias, no montante de
R$ 108.307,21, anulando praticamente todas as compras registradas;
f.2) com base nas notas fiscais de entradas da empresa Vitalis, verificou-se o ingresso de
mercadorias, por importação, por três notas fiscais: nota fiscal de entrada no 1074, relativa
à aquisição de areia de cromita, classificação fiscal NCM 26100010, 25 toneladas, que
justifica a saída para a empresa Global, através da nota fiscal no 1075, no valor de R$
43.250,00; nota fiscal de entrada no 1091, relativa à aquisição de cromo metálico, que
amparou a saída para a Global, pela nota fiscal no 1093, no valor de R$ 150.000,00; e nota
fiscal de entrada no 1118, relativa à aquisição de ferro cromo, classificação fiscal 81122110,
que amparou a saída para a Global pela nota fiscal no 1119, no valor de R$ 103.077,45;
f.3) além dessas 3 (três) notas, ingressaram no Registro de Entradas da empresa Vitalis, as
seguintes as notas fiscais emitidas pela autuada: 5356, 5357, 5371, 5406, 5504, 5521 e
5652, relativas às mercadorias: ferro titânio, Trioxido de molibidênio e hematita, que foram
seguidamente devolvidas pela Vitalis, pelas notas fiscais de saídas-devoluções nos 1076,
1079, 1086, 1089 e 1098; não houve ingresso na empresa Vitalis além das mercadorias
citadas acima, mercadorias que justificassem a emissão das outras notas fiscais de saídas
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
12
para a autuada, no montante referido, o que esclarece o lançamento contábil, por esta
última, de abatimento de compras, anulando as compras;
f.4) das 35 (trinta e cinco) notas fiscais emitidas pela Vitalis contra a autuada, 26 (vinte e
seis) indicaram o transporte de 52, 26, 3 e 10 toneladas como sendo realizado por uma
motociclo-Honda-CG 125, ano 2003, placa DJW-0470;
f.5) a fiscalizada foi intimada a comprovar a razão dos pagamentos ou o ingresso das
mercadorias, que justificassem tais pagamentos, mas não apresentou nenhum documento
nem se manifestou;
f.6) nos documentos apresentados pelo Banco Itaú, relativos a abertura da conta, cadastro,
quando da Requisição da Movimentação Financeira, foi fornecida uma procuração
outorgada em 11/05/2009 por Luiz Felipe de Souza Ramos, sem prazo de validade, que
nomeia Gecimar Silva de Souza (CPF 854.369.097-87), único sócio da empresa Vitalis, seu
procurador, com amplos e irrestritos poderes para administrar a empresa GLOBAL
POWDER;
f.7) as cotas do capital social da empresa GLOBAL POWDER eram divididas em partes iguais
a Ginia Resende Martins e Luiz Felipe de Souza Ramos; em 2014, Luiz Felipe se retirou da
sociedade, vendendo sua participação péla importância de R$ 280.000,00, tendo recebido o
valor de R$ 80.000,00 através de um carro de passeio Susuki Grand Vitara e R$ 200.000,00,
que se entende em espécie, que foi emprestado a Gecimar;
f.8) os fatos acima demonstrariam que havia uma concentração empresarial entre a Global
Powder e a Vitalis, através do procurador (Gecimar), que tinha o poder de manipular os
recursos em benefício desta ou a favor daquela, ou de si próprio;
g) concluiu a fiscalização que os referidos pagamentos às empresas Vitalis, Lingometal e
Power Tech caracterizaram pagamentos sem causa e que, portanto, sujeitavam-se à
incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, sendo os valores pagos
considerados líquidos, cabendo seu reajustamento, sobre o qual recaiu o imposto.
A GLOBAL apresentou impugnação, às fls. 284/312, na qual alegou, em síntese, que:
a) em relação às aquisições realizadas junto à Lingometal Indústria e Comércio de Metais
Ltda. e Power Tech Comércio de Metais e Tecnologia Ltda., pontuou que:
a.1) não nega que algumas aquisições feitas junto à empresa Lingometal foram pagas à
empresa RDS Tamboré Prestação de Serviços, e que algumas aquisições feitas junto à Power
Tech foram pagas as empresas Nutrikimy Nutrientes Ltda. e RDS; contudo, não se poderia
presumir que tais operações se tratassem de “pagamentos sem causa”, pois, conforme
notas fiscais e boletos apresentados, as empresas Nutrikimy e RDS figuraram na qualidade
de beneficiárias nas operações realizadas, enquanto que as empresas Lingometal e Power
Tech como sacadoras/avalistas;
a.2) os pagamentos teriam sido efetuados de forma regular, dentro das datas apuradas
pela fiscalização, tendo como beneficiárias as empresas indicadas nos boletos bancários,
conforme detalhado, às fls. 287; as empresas Nutrikimy e RDS figuraram apenas como
beneficiárias dos pagamentos, não como vendedoras das mercadorias;
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
13
a.3) em relação às notas fiscais n°s. 0.000.287 e 0.000.288, os pagamentos teriam sido
efetuados diretamente a empresa Power Tech, uma vez que seus créditos não foram
cedidos a terceiros, não havendo qualquer justificativa para a cobrança do imposto;
a.4) teria havido erro na apuração dos valores referente às operações realizadas com a
empresa Lingometal nas datas de 05/08/2013, 12/08/2013 e 11/09/2013, pois a
fiscalização considerou a totalidade dos pagamentos efetuados pela autuada, nas referidas
datas, não somente os pagamentos efetuados à referida empresa;
a.5) não tinha conhecimento da situação irregular das empresas emitentes das referidas
notas fiscais perante o Fisco Estadual; caso tivesse ciência destas irregularidades, não teria
realizado as referidas operações; ademais, em consulta realizada junto ao sítio da RFB,
constatou que as referidas empresas encontravam-se em plena atividade perante a este
órgão federal até aquela data, o que demonstraria sua boa-fé ao efetivar a compra das
mercadorias junto às empresas emitentes das notas fiscais;
a.6) assim, não teria havido qualquer irregularidade nas operações entre a autuada e as
empresas declaradas inidôneas, pelo contrário, as operações foram devidamente
contabilizadas e as mercadorias devidamente pagas; desta forma, seria indevida a
pretensão do Fisco de lançar os valores decorrentes destas operações como “pagamentos
sem causa”;
b) em relação às operações realizadas junto à Vitalis Minerais e Metais Ltda., pontuou que:
b.1) embora a autoridade fiscal tenha acolhido as justificativas de pagamentos para as
notas fiscais nos 1075, 1093 e 1119, efetuou a cobrança de impostos referentes a estas
operações, conforme tabela abaixo:

b.2) deve ser reconhecida a regularidade das demais operações, às fls. 291, uma vez que
houve a emissão das respectivas notas fiscais e a comprovação dos respectivos
pagamentos, o que afastaria qualquer alegação de irregularidade:
b.3) a alegação de que parte das mercadorias adquiridas pela Vitalis teriam sido
transportadas por meio de uma motocicleta, o que demonstraria a irregularidade nas
operações realizadas com a referida empresa, também não pode ser acolhida, pois estaria
evidente que houve um erro material no momento do preenchimento das notas fiscais, o
que não poderia ser considerado para a aplicação de penalidade à autuada, por decorrer de
ato de terceiro;
b.4) assim, os comprovantes de pagamentos acostados aos autos, bem como a
contabilidade com a escrituração de todas as operações, demonstrariam a legalidade das
operações de compra e venda entre a autuada e a Vitalis, de tal sorte que não haveria
mácula que pudesse prejudicar as operações realizadas entre as mesmas;
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
14
c) inexistiria fundamento para manter a representante legal da autuada à época dos fatos,
Sra. Ginia Resende Martins da Silva, como devedora solidária no cumprimento de obrigação
tributária, pois a compra de mercadorias das empresas Lingometal, Power Tech e Vitalis
não pode ser caracterizada como abuso de poder na administração dos negócios e muito
menos infração à lei, e a empresa autuada seria uma sociedade idônea, encontrava-se em
pleno exercício de suas atividades, com endereço fixo e informado nos órgãos competentes;
neste sentido, transcreve julgamento do STF e Súmula no 430 do STJ;
d) a exigência do cumprimento da obrigação principal pelos sócios, sem que fique
devidamente comprovada a impossibilidade do cumprimento da obrigação pelo
contribuinte, no caso, a empresa autuada, encontra-se em desacordo com o disposto no art.
134 do CTN;
e) o art. 135 do CTN prevê a responsabilidade pessoal dos gerentes, diretores e mandatários
pelas obrigações tributárias quando estes agirem com excesso de poder ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, o que não teria ocorrido no presente caso; esta
responsabilidade não possuiria natureza solidária, nem tampouco subsidiária, mas sim
decorreria da responsabilidade pessoal, ilícita e desautorizada nos estatutos da empresa,
dependendo, assim, da existência de ato doloso ou culposo para que lhes pudesse ser
validamente imputado o dever de saldar, com bens particulares, as dívidas fiscais da
sociedade; transcreve julgamentos neste sentido; inexistiria provas nos autos de a Sra. Ginia
tivesse praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei;
f) o percentual da multa aplicada (112,50%) seria totalmente arbitrário e injusto, uma vez
que a autuada não deixou de prestar os esclarecimentos requeridos pela fiscalização,
apresentando diversos documentos, conforme se verifica nos autos; além disso, este
percentual violaria os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco; em recente decisão, o STF teria determinado que a multa aplicada ao contribuinte
não poderia ser superior a 100% e ultrapassar o valor do tributo;
g) sobre o suposto débito tributário apurado deverá incidir tão somente os juros de 1% (um
por cento) ao mês, não cumulativos, nos exatos termos previstos na legislação tributária;
h) o relatório fiscal dispôs que a situação descrita na autuação ensejou a formalização de
Representação Fiscal para Fins Penais, a fim de que fosse realizada providências penais,
contudo não se fez a ressalva de que esta só poderá ocorrer depois de definitivamente
constituído eventual crédito tributário, com o encerramento do processo administrativo
final
O Auto de Infração aplicou multa de ofício agravada no percentual de 112,5 %,
prevista no § 2o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007, em razão de não haver atendimento satisfatório por parte da empresa aos termos de
intimação expedidos durante a ação fiscal, via postal, bem como pela falta de resposta ao termo
de intimação fiscal de 13/09/2017, com ciência pessoal, no qual foi reiterada a intimação para
prestar esclarecimentos e apresentar documentos.
O lançamento tributário relacionou como responsáveis solidários por excesso de
poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto (por terem agido com infração a legislação
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
15
tributária), com fundamento nos artigos 124, inciso I e parágrafo único, e 135, incisos I e III, do
CTN:
 Ginia Resende Martins da Silva, que à época dos fatos geradores era sócia-
administradora da pessoa jurídica, com 50% do capital social; e
 Gecimar de Souza Rokitzki, que detinha procuração com amplo poder de
gestão delegado pelo outro sócio-administrador, Luiz Felipe de Souza
Ramos, que à época tinha 50% do capital social, conforme auto de infração.
A DRJ considerou procedente em parte as impugnações, tendo sido mantida a
exigência a título de principal no valor de R$ 996.115,82 e exonerado o principal de R$ 56.857,61,
bem como tendo sido mantida a responsabilidade solidária de Ginia Resende Martins da Silva (CPF
975.421.219-87) e Gecimar de Souza Rokitzki.
O ora Recorrente, Gecimar de Souza Rokitzki, não entrou no mérito do tributo
quando da Impugnação, tendo alegado apenas questões relacionadas à não sua suposta não
responsabilidade tributária, tendo argumentado:
a) a impugnação apresentada abrange a totalidade dos autos de infração controlados nos
processo n°s 16095-720046/2017-23 e 10875-723404/2017-96, por serem conexos,
devendo ser reunidos e analisados em conjunto;
b) em momento algum do procedimento fiscal o impugnante (Gecimar) foi intimado ou teve
a oportunidade de prestar esclarecimentos sob sua suposta participação em infrações
tributárias cometidas pela Global; assim, diante de afronta aos princípios da ampla defesa e
contraditório, deveria ser reconhecida a nulidade das exigências e excluído o impugnante do
polo passivo;
c) o impugnante é pessoa física, empresário e administrador de empresas que atuou sua
vida inteira no ramo de importação de minérios de ferro; quando sócio da empresa Vitalis,
manteve relação comercial com algumas empresas do setor, dentre elas a Global; nas
operações que manteve com esta empresa, sempre emitiu nota fiscal eletrônica, com o
registro e recolhimento dos tributos correlatos;
d) ao impugnante foi conferida a solidariedade por um débito de uma empresa (Global)
que nunca foi sócio, diretor, responsável ou administrador, e que apenas manteve,
durante um breve momento, relações comerciais normais e legais, com o recolhimento de
todos os tributos incidentes;
d) o principal argumento para a inclusão do impugnante nas autuações foi que poderia
ser considerado como sócio da empresa Global em 2013, pela existência de uma
procuração, outorgada a ele por Luiz Felipe de Souza Ramos, sócio da Global,
concedendo-lhes poderes pontuais, em 11/12/2009;
e) as autuações foram realizadas após a lavratura de um Termo de Requisição de
Movimentação Financeira aos bancos da empresa Global, procedimento esse que o
impugnante também não teve qualquer ciência ou recebeu qualquer intimação, em
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
16
completa afronta ao entendimento exposto pelo STF no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 601.314;
f) tendo em vista que o impugnante não possuiu controle, poder de gerência, ou qualquer
participação no controle e administração na empresa autuada e, assim, não pode ser
considerado como sócio desta em nenhum momento de sua vida, caberia o reconhecimento
da nulidade das autuações e excluído o impugnante do polo passivo;
g) por meio da citada procuração outorgada pelo ex-sócio da Global, Luis Felipe de Souza
Ramos, datada de 11/12/2009, foram concedidos poderes para o impugnante representá-lo
em órgãos públicos e instituições financeiras no início da constituição da empresa, uma vez
que naquela época, o referido outorgante passava vários dias fora do Brasil, em viagens ao
exterior; seria apenas um auxílio do impugnante ao ex-sócio da Global, para o caso deste
último não pudesse estar presente em solicitações ou retiradas de documentos em órgãos
públicos ou instituições financeiras; portanto, tratava-se de uma situação específica, e
apenas para e naquele momento da abertura da empresa;
h) não houve, desde a elaboração da procuração em 11/12/2009, qualquer registro
documental de assinatura de contratos, participações em reuniões ou administração do
negócio, ou mesmo vínculo gerencial, administrativo ou societário do impugnante com a
empresa Global, muito menos em 2013, ano dos fatos mencionados nas autuações;
i) a autoridade lançadora não vinculou qualquer atitude do impugnante com os atos que
resultaram na presente autuação; na realidade a responsabilização solidária atribuída ao
impugnante teria sido presumida;
j) o art. 135, inciso III, do CTN prevê que o ato é individual; contudo, não há qualquer
comprovação que relacione o impugnante aos supostos ilícitos praticados pela empresa
Global e descritos nas autuações;
l) inaplicável ao impugnante o art. 124, inciso I e parágrafo único, do CTN, uma vez que a
solidariedade nele prevista se direciona apenas àquelas pessoas que possuem interesse
comum na situação que constituía o fato gerador da obrigação tributária;
m) conforme ficha cadastral completa da Global, em anexo, verifica-se que a partir da
alteração realizada em 08/11/2011, a Sra. Ginia passou a representa isoladamente a
empresa e, podendo-se concluir que ela, já naquela época, havia se tornado única
representante e administradora da empresa;
n) transcreve parte de acórdão, às fls. 333/336, com o objetivo de demonstrar a quantidade
de evidências e a investigação profunda realizada pela autoridade fiscal naquela autuação,
para comprovar a relação entre as pessoas citadas, e a sua clara responsabilidade solidária
pelo pagamento do débito, que não se verificar-se-ia na apresente autuação;
o) a autoridade fiscal teria afirmado também que a empresa Vitalis, da qual o impugnante
era sócio, apenas emitiu notas fiscais para a Global no ano de 2013 e que, tendo em vista o
cancelamento da maior parte delas “(?!?)”, os valores registrados não estariam corretos; ou
seja, o segundo motivo para sua responsabilização seria um possível desencontro de notas
fiscais emitidas com valores recebidos pela Vitalis;
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
17
p) contudo, a referida empresa possuía apenas relação comercial com a autuada, conforme
documentação que anexa, na qual consta, inclusive, as notas fiscais emitidas e os
comprovantes de recolhimento dos tributos devidos; e mais, as referidas notas fiscais foram
devidamente quitadas pela autuada, conforme se verifica através do levantamento
realizado com o próprio extrato fornecido ao procedimento fiscal; ou seja, a Vitalis, tendo o
impugnante como sócio, realizou operações comerciais com a empresa Global, e, dessa
forma, recebeu os valores acordados e pagou todos os tributos devidos, inexistindo
qualquer possibilidade dessas operações terem sido canceladas, conforme presumiu a
autoridade lançadora;
q) a fiscalização teria apontado, também, a existência de um empréstimo realizado pelo
impugnante oriundo do ex-sócio da Global, Sr. Luis Felipe de Souza; tal empréstimo
realmente teria ocorrido e foi devidamente quitado em 2016, conforme consta em sua
declaração de rendimentos relativa aquele ano-calendário; assim, seria descabida a
incidência de IRRF sobre tal operação;
r) seria indevido o agravamento da multa de 112,50%, pela suposta falta de apresentação
de esclarecimentos, pois o impugnante não teria sido intimado para apresentar documentos
ou esclarecimentos; além disso, a exigência de multa em um percentual superior a 100%
sobre o valor devido de tributo seria expressamente vedado pelo STF, conforme decidido em
ação direta de inconstitucionalidade, cujos efeitos seriam erga omnes.
O Recurso Voluntário de Gecimar não entrou no mérito do pagamento do tributo.
No entanto, por cautela, entendo necessário retomar a origem da atuação.
O Auto de infração refere-se a PAGAMENTOS SEM CAUSA E/OU VINCULADOS A
OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
A autuada principal foi intimada, às fls. 80 e 94/95, a comprovar o recebimento e o
ingresso em seu estabelecimento das mercadorias supostamente adquiridas de empresas,
conforme descrição constante nas notas fiscais por elas emitidas, o que não foi atendido. Na
impugnação, a autuada permaneceu sem apresentar a documentação comprobatória da efetiva
entrada das mercadorias no estabelecimento, mesmo já tendo amplo conhecimento da situação
irregular de outras empresas, Lingometal e da Power Tech, limitando-se a alegar que as aquisições
das mercadorias estariam comprovadas por meio das notas fiscais e comprovantes de pagamento.
Em relação às aquisições realizadas junto à Lingometal Indústria e Comércio de
Metais Ltda. e Power Tech Comércio de Metais e Tecnologia Ltda., na análise da DRJ, pode-se
entender, também, plausível a argumentação de que autuada desconhecia que estas duas
empresas estavam com a situação cadastral “nulo” junto ao Fisco Estadual, em razão de
“simulação de existência do estabelecimento ou da empresa”, às fls. 130 e 156, até porque a
situação de “inapta” por “omissão de declarações” da Lingometal perante a RFB somente veio a se
dar em 2018, e a Power Tech ainda permanece na situação de “ativa”. Contudo, não se pode negar
os fortes indícios da inexistência destas duas empresas. Além da situação cadastral “nulo” por
“simulação de existência do estabelecimento ou da empresa”, já no mês seguinte ao que foram
constituídas, as referidas empresas não possuíam empregados contratados para realização de
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
18
suas atividades, eram omissas quanto às declarações junto a RFB, e as intimações fiscais a elas
endereçadas, via postal, foram devolvidas pelos Correios.
Em face de dúvida quanto referidas empresas a DRJ seguiu sua análise nos termos
abaixo os quais adoto como razão de decidir:
Uma vez questionado o valor probante das referidas notas fiscais, com base em fortes
indícios da inexistência das empresas emitentes, caberia a autuada comprovar por outros
meios a efetiva aquisição das mercadorias. Diante da falta de comprovação destas
operações, e constatada a efetiva realização dos pagamentos, inclusive para terceiros,
mantém-se o lançamento do imposto correspondente a estes pagamentos sem causa, nos
termos do art. 61, § 1o, da Lei no 8.981, de 1995.
Ressalte-se, contudo, que tem razão a impugnante quando aponta ter havido erro na
apuração dos valores referentes às operações realizadas com a empresa Lingometal nas
datas de 05/08/2013, 12/08/2013 e 11/09/2013, pois a fiscalização considerou a
totalidade dos pagamentos efetuados pela autuada, nas referidas datas, não somente os
pagamentos efetuados à referida empresa, cabendo a exclusão da diferença lançada a
maior, conforme abaixo detalhado:
(...)
Quanto às aquisições realizadas junto à Vitalis Minerais e Metais Ltda, verifica-se que
tem razão em parte a impugnante quando alega que foram incluídos indevidamente no
lançamento fiscal alguns pagamentos relativos às notas fiscais nos 1075, 1093 e 1119, que
tinham sido considerados como de causa comprovada pela autoridade fiscal, cabendo a
exclusão dos valores lançados a maior, conforme abaixo detalhado:
(...)
A impugnante alega que deveria ser reconhecida a regularidade de todas as operações com
a Vitalis, uma vez que houve a contabilização da respectivas notas fiscais e a comprovação
dos pagamentos correspondentes. Contudo, no curso da fiscalização, verificou-se que não
houve ingresso de mercadorias na empresa Vitalis que desse respaldo à emissão das demais
notas fiscais de venda.
Diante do exposto, a fiscalização intimou a Global Powder, às fls. 80 e 94/95, a comprovar o
recebimento e o ingresso em seu estabelecimento das mercadorias supostamente
adquiridas da Vitalis, em conformidade com as notas fiscais por ela emitidas.
Contudo, tal intimação não foi atendida. Na impugnação, a autuada permaneceu sem
apresentar a documentação comprobatória da efetiva entrada das mercadorias em seu
estabelecimento.
Além disso, constatou-se que das 35 (trinta e cinco) notas fiscais emitidas pela Vitalis contra
a autuada, 26 (vinte e seis) indicavam que toneladas de mercadorias tinham sido
transportadas por meio de uma motocicleta. A impugnante alegou que tal fato se tratava
de evidente erro material no momento do preenchimento das notas fiscais, mas na
realidade é mais um indício que as operações não ocorreram.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
19
Mais uma vez, o valor probante das notas fiscais foi questionado, agora em razão da
empresa fornecedora (Vitalis) não dispor das mercadorias para realizar as vendas.
Assim, caberia a autuada comprovar por outros meios a efetiva aquisição das mercadorias,
o que não foi providenciado nem no curso da fiscalização nem na impugnação. Diante da
falta de comprovação destas operações, e constatada a efetiva realização dos
pagamentos, mantém-se o lançamento do imposto correspondente a estes pagamentos
sem causa, nos termos do art. 61, § 1o, da Lei no 8.981, de 1995.
DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
A impugnante alega que o agravamento da multa de ofício para o percentual de 112,50%
seria totalmente arbitrário e injusto, uma vez que a autuada não deixou de prestar os
esclarecimentos requeridos pela fiscalização, apresentando diversos documentos, conforme
se verificaria nos próprios autos.
É certo que a fiscalizada inicialmente prestou alguns esclarecimentos e a apresentou parte
dos documentos requeridos curso da fiscalização, mas não durante todo o procedimento
fiscal. Permaneceu silente quando intimada a comprovar o recebimento, ingresso das
mercadorias no estabelecimento, descritas nas notas fiscais, por aquisições feitas das
empresas: Vitalis, Power Tech e Lingometal; quando intimada a esclarecer, justificar e
comprovar os abatimentos concedidos pela empresa Vitalis; quando intimada a esclarecer e
justificar os pagamentos feitos às empresas: Vitalis, RDS (por conta da Lingometal) e à
Nutrikimy Nutrientes e RDS (por conta da Global Powder), conforme contabilizado; e a
comprovar a origem dos recursos contabilizados na conta de empréstimos de terceiros.
Por sua vez, o impugnante (Gecimar) alegou que seria indevido o agravamento da multa,
pela suposta falta de apresentação de esclarecimentos, pois nem teria sido intimado para
apresentar documentos ou esclarecimentos. Contudo, a exigência fiscal decorreu da falta
cometida pela empresa autuada, somente recaindo sobre ele na condição de responsável
tributário solidário, que somente é chamado ao processo a partir da fase de impugnação.
Os impugnantes alegaram também que o percentual aplicado violaria os princípios
constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Contudo, a aplicação
desta multa tem previsão legal no art. 44, inciso I e § 2o, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996,
não podendo ser afastada sob argumentos de ilegalidade ou violação a princípios
constitucionais, pois foge à competência da autoridade administrativa apreciar a arguição
de inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento
pátrio, por se tratar de prerrogativa reservada ao Poder Judiciário, nos termos do art. 102
da
Constituição Federal.
Quanto à alegação de que recente decisão do STF (ADI 551/RJ e do Recurso Extraordinário
n° 582.461/SP) teria determinado que a multa aplicada ao contribuinte não poderia ser
superior a 100% e ultrapassar o valor do tributo, cabe observar que os argumentos
utilizados em tal decisão não têm força normativa ou vinculam o presente julgamento. As
decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em Recursos Extraordinários
com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos (STJ) somente vinculam a
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
20
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) após expressa manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1/2014, que regulamenta o disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002
(alterado pela Lei no 12.844/2013), o que não ocorreu no citado caso.
DOS JUROS MORATÓRIOS
A impugnante alega que sobre o suposto débito tributário apurado deveria incidir tão
somente os juros de 1% (um por cento) ao mês, não cumulativos, nos exatos termos
previstos na legislação tributária. Contudo, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, e a exigência dos juros de mora calculados à taxa Selic tem previsão
no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, bem como atende ao disposto no art. 161, § 1o, do
CTN.
De fato, está correto o entendimento da DRJ no sentido de que diante da falta de
comprovação destas operações, e constatada a efetiva realização dos pagamentos, mantém-se o
lançamento do imposto correspondente a estes pagamentos sem causa, nos termos do art. 61, §
1o, da Lei no 8.981, de 1995.
Note-se que a empresa sequer apresentou Recurso Voluntário, ou seja, o silêncio da
empresa autuada fortalece ainda mais os fundamentos do Auto de Infração e da DRJ, bem como
as respectivas multas aplicadas.
Com isso, restaria necessário analisar a questão da RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
PELOS TRIBUTOS LANÇADOS.
A sócia-administradora da empresa Ginia Resende Martins da Silva não apresentou
Recurso Voluntário e, com isso, deve prevalecer a decisão da DRJ com relação à responsabilidade a
ela atribuída.
De acordo com a DRJ, o Auto de Infração fundamentou a responsabilidade
tributária com base no art. 135, inciso III, do CTN, abaixo transcrito:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Todavia, na verdade, o Auto de Infração NÃO apontou a qual artigo de CTN se
referia quando atribuiu a responsabilidade tributário, conforme pode-se verificar às fls. 195 dos
autos.
O auto de infração menciona apenas o termo “Responsabilidade Solidária por
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, sem mencionar o artigo 135
ou qualquer outro e sem individualizar as condutas.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
21
Fls. 195:

Conforme mencionado anteriormente, restou demonstrada no presente caso a
realização de pagamentos sem causa a terceiros, com base em notas fiscais emitidas por empresas
(Lingometal e Power Tech) com a situação cadastral “nulo” junto ao Fisco Estadual, em razão de
“simulação de existência do estabelecimento ou da empresa”, sem que tenham sido comprovadas
as aquisições nelas discriminadas. A utilização de documento inidôneo com a finalidade de retirar
recursos financeiros da empresa, suprimindo o imposto devido pelo beneficiário, constitui ato
praticado com infração de lei (art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137, de 1990, que define o crime contra
a ordem tributária).
Por outro lado, o auto de infração apontou também a utilização de interposta
pessoa, Luiz Felipe de Souza Ramos, para ocultar um dos reais sócios-administradores da empresa,
Gecimar de Souza Rokitzki.
Nesse cenário, o auto de infração e a DRJ mantiveram a responsabilização tributária
solidária não só da sócia-administradora da empresa autuada, Ginia Resende Martins da Silva,
como também de Gecimar de Souza Rokitzki, que detinha procuração com amplo poder de gestão
delegado pelo outro sócio-administrador, Luiz Felipe de Souza Ramos.
O Recorrente alega que nunca foi sócio, diretor, responsável ou administrador da
empresa autuada e que a procuração que fundamentou sua inclusão no pólo passivo da autuação
lhe teria sido outorgada, em 11/12/2009, por Luiz Felipe de Souza Ramos, que lhe concedeu
poderes para representá-lo em órgãos públicos e instituições financeiras no início da constituição
da empresa, uma vez que naquela época, o outorgante passava vários dias fora do Brasil e que
referida procuração seria apenas um instrumento de auxílio do Recorrente ao ex-sócio da Global,
para caso este último não pudesse estar presente em solicitações ou retiradas de documentos em
órgãos públicos ou instituições financeiras.
Aduz o Recorrente que teria se tratado de uma situação específica para aquele
momento da abertura da empresa. Não teria havido, desde a elaboração da procuração, qualquer
registro documental de assinatura de contratos, participações em reuniões ou administração do
negócio, ou mesmo vínculo gerencial, administrativo ou societário do impugnante com a empresa
Global, muito menos em 2013, ano dos fatos mencionados nas autuações.
Todavia, o Auto de Infração e a DRJ descreveram corretamente as condutas do
Recorrente com relação a representação, nos termos fundamentadas pela decisão da DRJ os quais
transcrevo abaixo como razão de decidir:
Contudo, ao contrário do que alega o impugnante, verifica-se que na citada procuração,
às fls. 170/173, o sócio-administrador lhe concedeu “poderes amplos e irrestritos para
administrar” a empresa autuada, não apenas para “representá-lo em órgãos públicos e
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
22
instituições financeiras no início da constituição da empresa”. A referida procuração tinha
validade por tempo indeterminado, chamando a atenção que, dentre outros poderes,
consta expressamente os poderes típicos da administração, a exemplo de: “pagar e
receber contas”, “admitir e demitir funcionários, fixando-lhes ordenados e comissões”,
“comprar e vender mercadorias relativas ao comércio” e “movimentar quaisquer contas
bancárias”. E mais, previa o poder de “transferir as próprias quotas da empresa, inclusive
em proveito próprio”, “podendo ainda substabelecer no todo ou em parte se sem
prestação de contas”, além de ter sido “outorgada em caráter irrevogável e irretratável”,
o que na prática lhe dava autonomia para gerir o negócio, inclusive em benefício próprio,
sem ter que prestar contas ao outorgante.
E mais, verifica-se que Luiz Filipe de Souza Ramos (CPF 139.243.007-04) é filho de Mirian
Silva de Souza Ramos (CPF 036.902.757-41), irmã de Gecimar de Souza Rokitzki (CPF
854.369.097-87). Verifica-se, também, que Luiz Felipe, em 2009, aos 18 anos, integralizou o
capital social na autuada e emprestou dinheiro a Gecimar sem rendimentos compatíveis
para tanto; em 2011, quando recebeu o valor emprestado de volta, reduziu seu patrimônio
no mesmo montante; em 2014, emprestou integralmente para Luiz Felipe os R$ 200.000,00
recebidos em decorrência da venda de sua participação na autuada; e nos anos seguintes
não informou o recebimento deste empréstimo, nem mesmo em 2016, quando Luiz Felipe
informou a quitação deste.
E não é só isso: Mirian, mãe de Luiz Filipe, irmã de Gecimar, era sócia da Vitalis Minerais e
Metais Ltda (CNPJ 06.213.994/0001-00), juntamente com Gecimar, sendo que ela detinha
99,99% das cotas, sem que tivesse bens declarados compatíveis com o porte da empresa de
que era sócia. Em 2009, também emprestou dinheiro a Gecimar, sem rendimentos
compatíveis para tanto; permaneceu sem integralizar o valor de R$ 1.499.850,00,
correspondente a suas cotas na Vitalis, desde o seu ingresso, em 2012, até sua saída da
sociedade, em 2014.
Já Gecimar, detinha a procuração com amplos poderes para administrar a Global, podendo
inclusive dispor em benefício próprio das 50% das cotas, de forma irrevogável e irretratável,
bem com era representante legal da Vitalis, mesmo tendo apenas 0,01% das cotas. Além
disso, tinha patrimônio compatível com as atividades que alegou desenvolver – empresário
e administrador de empresas que atuou sua vida inteira no ramo de importação de minérios
de ferro.
Tais fatos são fortes indícios de que Gecimar utilizou-se de sua irmã (Mirian) e de seu
sobrinho (Luiz Filipe) como interpostas pessoas em seus negócios. Na realidade Gecimar era
sócio-administrador da empresa autuada, detendo 50% da participação societária, e único
sócio-administrador da Vitalis.
Não procede a alegação de que a partir da alteração contratual realizada em 08/11/2011,
Luiz Felipe tenha deixado de ter os poderes de administrador da empresa autuada, em
razão da Sra. Ginia ter passado a poder representar a empresa, de forma individual e
isolada, com objetivo de obter certificado digital e licença de importação e exportação
Radar.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
23
Percebe-se claramente na Ficha Cadastral Completa emitida pela Jucesp, juntada ao
processo pelo próprio impugnante, às fls. 439/442, que Luiz Felipe permaneceu na “situação
de sócio e administrador” até a data da transformação da sociedade, em 24/11/2014.
Portanto, não restam dúvidas, conforme acima mencionado, que o Recorrente
tinha poderes para administrar a empresa da maneira que desejasse, podendo, dispor dela ou até
mesmo tornar-se proprietário efetivo se desejasse, tendo poderes irrevogáveis.
Ocorre que de fato a autoridade lançadora não vinculou qualquer atitude do
Recorrente com os atos que resultaram na presente autuação. E mais, a DRJ afirmou
expressamente que para a responsabilização, com base no art. 135, inciso III, do CTN, não há a
necessidade de se apontar um ato específico, de forma personalíssima, afirmando que a pessoa
jurídica não implementa suas ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus
diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e empregados, que
demonstram capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário para caracterizar o
ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade. Se não veja:
Quanto à alegação de que a autoridade lançadora não teria vinculado qualquer atitude do
impugnante com os atos que resultaram na presente autuação, cabe lembrar que para sua
responsabilização, com base no art. 135, inciso III, do CTN, não há a necessidade de se
apontar um ato específico, de forma personalíssima. A pessoa jurídica não implementa
suas ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus diretores, gerentes e
representantes ou dos seus mandatários, prepostos e empregados, que demonstram
capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato
ilícito, do qual resulta a responsabilidade. Assim, uma vez demonstrado que o crédito
tributário decorreu de ilicitude na empresa por ele administrada, mantém-se sua
responsabilização.
Apesar do Auto de Infração não ter mencionado o artigo 135 do CTN, fez menção
aos seus termos.
Ocorre que o dolo deve ser demonstrado objetivamente, sob pena de inviabilizar o
enquadramento do sujeito no art. 135, III, do CTN. É manifesta a impossibilidade de se enquadrar
o Recorrente como responsável solidário com base no artigo 124, I, e, ao mesmo, tempo, no artigo
135, III, ambos do CTN, sendo que se trata de fundamentações que não se tocam e não coexistem
em harmonia.
Ademais, a simples menção aos artigos 124, I e 135, III do CTN, que no caso sequer
foram expressas, sem qualquer descrição/individualização do fato efetivamente praticado pelo
devedor solidário demonstra efetiva falta de motivação ao ato administrativo em questão e a
necessidade de seu cancelamento.
Por outro lado, de fato não há no presente caso qualquer DESCRIÇÃO de elemento
capaz de efetivamente comprovar interesse comum do Recorrente nos termos previsto no artigo
124, I do CTN, abaixo transcrito:
Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
24
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal;
Entendo que a expressão “interesse comum” mencionada no artigo 124 do CTN se
dirige às pessoas que participam do fato descrito no antecedente da regra matriz de incidência
tributária. Nesse sentido são solidárias as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, ou seja, deve participar no fato que constitui a
hipótese de incidência tributária. Elas devem ter direitos e deveres comuns.
No caso concreto os vínculos não seriam indicadores necessários e suficientes de
que existe um interesse comum entre elas nos termos do artigo 124, I do CTN.
O Interesse financeiro é diferente do interesse comum descrito no artigo 124 do
CTN. Pertencer ao mesmo grupo econômico não caracteriza necessariamente a configuração do
interesse comum. Possuir interesse convergente na obtenção do lucro também não caracteriza
interesse comum. É imprescindível o interesse jurídico que guarda correlação à realização comum
ou conjunta da situação que constitui o fato imponível. Os sócios e administradores tem interesse
no lucro da empresa, mas isso seria interesse meramente fático. As partes devem realizar
conjuntamente a situação configuradora da hipótese de incidência tributária, isso seria o interesse
jurídico porque seriam apontadas ambas como contribuinte.
Portanto, não há como imputar aos sócios e aos administradores o dever solidário
de recolher tributos sem que haja comprovação de fraude, dolo ou outras práticas ilícitas e isso
não ocorreu no presente caso.
Desta maneira, para que fosse caracterizado o interesse comum das pessoas
envolvidas no presente caso seria necessário que fosse efetivamente demonstrado no Auto de
Infração que o suposto benefício advindo da infração foi aproveitado pelos responsabilizados.
No presente caso, nenhum dos responsáveis tributários caracterizam interesse
comum jurídico, nos termos do artigo 124, I do CTN.
Também não seria o caso de enquadramento do artigo 135, III do CTN. O Auto de
infração aplicou referido artigo 135 em conjunto com o artigo 124? Não está claro. Mas a DRJ
aceitou a aplicação dos dois artigos, o que, com todo respeito, não podemos concordar.
O artigo 124, I do CTN aborda a responsabilidade tributária no campo da licitude.
No caso não foi descrita a fraude, dolo do Recorrente. Por sua vez o artigo 135, III é aplicável
quando os atos praticados pelos agentes nele mencionados tenham sido praticados com dolo, ou
seja, no campo da ilicitude na medida que os atos são praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. E nesses casos o dolo deve ser demonstrado
objetivamente.
Fato é que se a pessoa é classificada no artigo 124 não pode ao mesmo tempo ser
classificado no artigo 135 porque o artigo 124 coloca a pessoa na relação jurídica tributária e o
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723404/2017-96
25
artigo 135 classifica a pessoa como algum que abusou da pessoa que está na relação jurídica. Seria
o mesmo que classificar uma pessoa como empregado e empregador ao mesmo tempo.
Ademais, entendo que não fora descrito o dolo no presente caso, o que afastaria o
fundamento para aplicação do artigo 124 e 135.
O dolo é elemento indispensável para a aplicação da responsabilidade solidária
prevista no inciso III do artigo 135 do CTN.
O Auto de Infração também não demonstrou a prática de atos com excessos de
poderes. Não foi apontado a conduta prática pelos administradores especificamente de maneira
individualizada.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário, apresentado somente pelo
responsável solidário Gecimar de Souza Rokitzki, para lhe dar parcial provimento a fim de cancelar
a atribuição de responsabilidade solidária, mantendo, no mais, a decisão da DRJ a qual manteve a
exigência a título de principal do tributo no valor de R$ 996.115,82 (tendo exonerado o principal
de R$ 56.857,61), acrescidos das multas e juros; bem como mantendo a responsabilidade solidária
de Ginia Resende Martins da Silva, a qual não apresentou Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 695
DF CARF MF
Original